Tribunal: TJPA
Processo: 0814613-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814613-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

PROCURADOR: WAGNER COELHO ASSUNCAO

AGRAVADO: A. V. A. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO A
SAÚDE.
PORTADOR
DE TUMOR CEREBELAR À DIREITA,
MEDULOBLASTOMA DESMOPLÁSICO NODULAR GRAU IV
. MOLÉSTIA CLASSIFICADA NO CID 10 C71
.
NECESSIDADE DE REPASSE DA AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA VERBA PÚBLICA, ANTE O
DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO LIMINAR, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DE QUE DEIXOU DE CUMPRIMENTO A DECISÃO
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. MEIO ADEQUADO PARA COMPELIR O DEVEDOR CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RESP Nº 1474665 / RS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
RISCO À SAÚDE E À VIDA DO DEMANDANTE.
TESE FIRMADA PELO STJ. RESP 1.069.810/RS
. RECURSO REPETITIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. ACOLHIDA. PRECEDENTES (TEMA 743/STJ e TEMA 45/STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A decisão agravada determinou o bloqueio e a expedição do alvará judicial à título de multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da menor agravada.

2.

Tese de Impossibilidade de bloqueio de verba pública. Possibilidade de bloqueio de verbas públicas com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em sede de recurso repetitivo.
Tese não acolhida. Precedentes.

3.

Evidenciada a necessidade urgente em garantir o direito à saúde da menor agravada, deve ser mantido o bloqueio do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da determinação liminar.

4.

Tese de impossibilidade de execução provisória da multa.

A execução provisória de multa foi questão dirimida por ocasião do julgamento do recurso repetitivo Tema nº 743/STJ, a saber: “A multa diária prevista no § 4º do art.
461

do
CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”.
Tese acolhida.

5.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º
0814613-93.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra A. V. A. D. S., menor devidamente representada por seu genitor
MARCOS DIONE FEITOSA DA SILVA
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (processo n.
0800301-74.2021.8.14.0045
- PJE
)
, ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Assim, constatando-se a ausência de cumprimento das decisões proferidas nestes autos pelo Município de Redenção, que não comprovou nos autos providências efetivas para o cumprimento voluntário da ordem judicial, em que, por mais de uma vez, foi advertido e intimado da imposição da multa diária a ser revertida em favor da parte autora, tendo quedado inerte, impõe-se o implemento excepcional do bloqueio da referida verba, no valor de R$10.000,00, para possibilitar a efetivação da determinação judicial de id. id. 34658126. Ante o exposto,
PROMOVA-SE o bloqueio/penhora online via SISBAJUD em conta de titularidade do MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/PA, no valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais).

Após, expeça-se alvará/transferência eletrônica do referido valor para a conta bancária da sra. SILEIDE NAZARENO ARAÚJO FEITOSA, informada no id. 25151403 - Pág. 2, genitora e acompanhante da adolescente A. V. A. D. S..
Intimem-se. Cumpra-se. Redenção/PA, 12 de novembro de 2021.
(grifo nosso).

Em suas razões,
o Município de Redenção, alega, em síntese, impossibilidade de bloqueio das verbas públicas, vez que a parte autora não demostrou nos autos descumprimento da decisão liminar por parte do Ente Municipal. Aduz, ainda, da impossibilidade de emissão do Alvará de Levantamento referente ao valor da multa por descumprimento, antes de sentença transitada em julgado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e após o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática indeferi o pedido de suspensão da liminar (Id. 8044696 - Pág. 1/5).

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 8902220 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, na qualidade de fiscal de ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do agravo (id. 9167030 - Pág. 1).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art.
932
,
VIII
, do
CPC/2015
c/c art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário
:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
(grifo nosso).

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Agravante quanto a alegação de impossibilidade de bloqueio das contas do Município de Redenção no valor de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a expedição do alvará de levantamento da referida importância.

Em suas razões recursais o Agravante afirma que em nenhum momento houve omissão ou recusa por parte da administração pública em disponibilizar e fornecer à menor sua inclusão no TFD e, bem como o repasse da ajuda de custo do referido programa (TFD). Assevera, que em verdade, foram os genitores da Agravada que se recusaram a receber a ajuda de custo por consideraram um valor muito baixo, não refletindo os gastos totais que tinham quando se deslocavam até a cidade onde realiza o tratamento e, que caberia à autora comprovar por meio de provas documentais, que o Agravante descumpriu a liminar.

Por tais motivo, e especialmente por entender que não cabe bloqueio de verba pública à título de multa e, tampouco a liberação do valor R$ 10.000,00 de tal natureza por meio de expedição de alvará, sem que ao menos exista sentença na origem confirmando a liminar, pois ainda nem instruído e saneado a referida demanda está.

Ademais, muito embora o Ente Municipal afirme que a Agravada não comprovou o descumprimento da determinação judicial, após análise dos autos, é possível constatar que foi o agravante quem quedou-se inerte, mesmo quando questionado nos autos de origem para se manifestar quanto a informação por parte da autora, ora agravada, do descumprimento da liminar.

Com efeito, nota-se que o Município de Belém já tinha conhecimento, antes mesmo da prolação da decisão agravada, acerca das afirmações de DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, mantendo-se inerte até a determinação de bloqueio. Ademais, necessário destacar, que o Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, senão vejamos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.100 - MG (2016/0017599-0) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ESPECÍFICA. ART. 461, § 5º, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDENS JUDICIAIS. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA DENEGADA. - O art. 461, § 50 do CPC, municiou a autoridade judiciária de medidas coercitivas aptas a tornar efetiva a tutela antecipada, notadamente se o direito que se busca resguardar assume feição fundamental ligada ao direito à vida e à dignidade. - Hipótese na qual os bloqueios de valores nas contas do Município não se deram em situações quaisquer, mas em casos de descumprimento injustificado de ordens de fornecimento de medicamentos e internações, não podendo o Juiz conhecer, de plano, a natureza das contas nas quais os bloqueios se dão. - Sob a ótica do STJ é "(...)
possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde
. (REsp nº 868.038/RS, ementa parcial). (...)

(STJ - RMS: 50100 MG 2016/0017599-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 16/11/2017). (grifo nosso).

Ademais
,
evidenciada a necessidade urgente em garantir o direito à saúde da menor agravada, deve ser mantido o bloqueio do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da determinação liminar.

No que tange a alegação de impossibilidade de liberação de alvará no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da menor agravada, é possível verificar que
até o presente momento não há sentença nos autos principais. Nesse contexto, imperioso o reconhecimento da incidência do TEMA 743, do STJ, REsp nº 1.200.856/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que restou fixada a tese de que “A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”.

Deste modo, tendo em vista que a multa fixada ainda não foi confirmada por sentença de mérito, não há possibilidade de que seja procedida a execução provisória das astreintes, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. JULGAMENTO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASTREINTES NÃO DEVIDAS. PRECEDENTE DO STJ EM REPETITIVO. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Esta Corte Superior possui orientação consolidada por meio do sistema de recursos repetivos, REsp 1329193, Tema 743, da Relatoria do Min. Sidnei Beneti, DJe 17/09/2014, em que se firmou o entendimento que a multa diária fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória

após a sua confirmação por sentença de mérito.

Observa-se que o acórdão recorrido mostra-se em consonância com o entendimento consolidado acima, razão pela qual não merece reparos.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça norteia-se pela orientação de que sendo o processo julgado sem julgamento de mérito, cabe ao julgador, com base no princípio da casualidade, observar qual parte deu origem à extinção do processo ou mesmo, qual dos litigantes seria sucumbente se existisse o enfrentamento do mérito. REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

A modificação do acórdão de origem, com o intuito de se ponderar qual seria a parte sucumbente em caso de julgamento do mérito, exige, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória do autos, exercício em sede especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

Convém ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional também exige que o recorrente cumpra o disposto nos Por fim, convém ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional também exige que o recorrente cumpra o disposto nos arts. 1.029, §§1º e 2º do CPC/2015, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ.

Verifica-se que o ora recorrente se limitou a transcrever trechos dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico.

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1795527 / RJ. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado: 25/06/2019. Publicado: 28/06/2019) – grifo nosso

Destaco que a tese fixada, com base nos comandos insertos no CPC/73, guarda consonância com o disposto no art. 537 e §3º, do CPC/15,
que trata do cumprimento provisória de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
. Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Em situações correlata a dos autos, este Tribunal de Justiça assim se posicionou, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA
. LEVANTAMENTO DE ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. RESP Nº 1200856/RS (TEMA 743/STJ).
DECISÃO AGRAVADA CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada deferiu o levantamento do valor restante dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) bloqueados em favor do autor/agravado, a título de multa, pelo descumprimento da liminar para incluir o agravado no programa TFD; 2.
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. REsp nº 1.200.856/RS (TEMA 743/STJ); 3. Não foi prolatada sentença de mérito no processo nº 0003036-06.2016.8.14.0105, no qual foi fixada a multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para inclusão do autor/agravado, no programa de TFD. Logo, aplica-se o precedente vinculante do STJ;
4. A tese fixada pelo STJ, com base nos comandos insertos no CPC/73, guarda conson&ac

(TJ/PA, 2103691, 2103691, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-19) – grifo nosso

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria alinha-se ao mesmo entendimento, veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -
Cumprimento provisório de decisão – Ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela de urgência - Terapia método ABA - Impugnação - Inconformismo contra decisão que acolheu o requerimento da parte executada, atribuindo à impugnação efeito suspensivo
-
Acolhimento -Recurso Repetitivo (Tema 743 do STJ), posteriormente, consagrado pelo Novo Código de Processo Civil - Exegese do artigo 537, § 3º do referido diploma legal - Decisum reformado Recurso provido, com observação
.

(Agravo de Instrumento n 2162435-57.2018.8.26.0000. TJ/SP. 2ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Carlos Ferreira Alves. Julgado: 12/11/2018. Publicado:) – grifo nosso

Assim, tendo em vista a impossibilidade da execução provisória de astreintes fixadas em razão de descumprimento de decisão liminar, não confirmada por sentença de mérito, deve ser provido, neste ponto, o recurso do Município de Redenção, para cassar a decisão agravada.

Ante o exposto
, estando a questão vinculada a precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. (art. 1.019, I, CPC/2015).

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023